Tribunal: STF
Processo: Rcl 91208
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Terminal Portuário Seará  alega ter o Primeiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná usurpado,  no Processo n.  0018739-33.2025.8.16.0031, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.

Afirma estar a decisão reclamada baseada no entendimento de que negativas de seguimento a recurso extraordinário fundadas na sistemática da repercussão geral admitem apenas a interposição de recurso de agravo interno.

Aponta que a decisão denegatória do recurso extraordinário apresenta dois capítulos autônomos, sendo que o agravo do art. 1.042 do CPC se insurge contra a parte em que reconhecia a insurgência do Tema 339.

Sustenta que, por se revestir o acórdão impugnado de natureza híbrida, o recurso de agravo do art. 1.042 deveria ter sido encaminhado a esta Corte.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a remessa ao Supremo do recurso em questão.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

Em relação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo à fundamentação das decisões, para os efeitos do artigo 543-B do CPC/73 (então vigente), nos seguintes termos: 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791292 QO-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. grifou-se). 
No entanto, muito embora cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral (arts. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 2º, do CPC), a decisão recorrida está devidamente fundamentada, com a análise de todas as questões necessárias à solução da lide, conforme se extrai da seguinte parte da ementa:
[...]
Não há, portanto, violação ao Tema 339/STF. De outra parte, o Tema 660/STF firmou a tese vinculante de que a questão relativa à violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6 /2013, DJe de 1º/8/2013). 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
Logo, em relação a essa matéria igualmente dessassite razão ao recorrente, impondo-se a negativa de seguimento.

Como se vê, a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apoia-se nos Temas 339 e 660 da  sistemática da repercussão geral.

A própria parte reclamante admite que seu recurso extraordinário impugna o capítulo concernente à incidência do Tema 339 ao caso de origem.

Nesse contexto, o artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).

Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente